Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA FILHA MENOR. ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÃO COM LESÃO FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 136 do Código Penal, depois de abusar dos meios de correção de sua filha de quinze anos de idade ao agredi-la com um cinto violentamente. A materialidade e a autoria do delito de maus tratos estão devidamente comprovadas nos autos pelo laudo pericial, harmônico com o relato da vítima e parcial confissão do réu.
2. Ainda que se considere legítimo o direito de correção da filha, a conduta do pai de agredi-la, a ponto de causar-lhe lesão física, demonstra evidente abuso dos meios de correção ou disciplina e evidencia o dolo da conduta criminosa.
3. Presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, é forçosa a concessão da suspensão condicional da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.